Tribunal: TJDFT
Processo: 0001801-59.2003.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001801-59.2003.8.07.0006 RECORRENTE: ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL RECORRIDOS: CALISTO LOBO NETO, CARMEN SILVIA FURTADO LOBO, JOSE LOBO FURTADO, MOISES TITO LOBO FURTADO, VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. RECUSA EM RESTITUIR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. I – Expirado o prazo do comodato, a recusa em restituir o imóvel configura esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória. 2. Presentes os requisitos do CPC/73, 926 E 927, mostra-se impositiva a reintegração dos autores na posse do imóvel. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 178, 141 e 492, todos do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado não valorou as provas contidas nos autos, deixando de lhe conferir seus direitos hereditários à posse no imóvel objeto da lide. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, alega afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 182, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “b”, do recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 178, 141 e 492, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu não haver dúvidas quanto ao esbulho perpetrado pelo recorrido, haja vista as ocorrências policiais que noticiam os atos por ele praticados, qual seja alteração de limites, comprovada pela prova testemunhal e pelas fotografias. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Proceda a Secretaria à intimação das partes, nos termos do artigo 15-G da Portaria Conjunta no 24, de 20/2/2019, para que verifique a conformidade dos autos eletrônicos com o processo físico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003